Tribunal: CARF
Processo: 10680.723932/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.723932/2010-56 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.479 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
IRMAZI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2005
DCOMP. IRRF SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP).
UTILIZAÇÃO PARCIAL NO SALDO NEGATIVO.
Constatado que parte do crédito de IRRF sobre JCP foi de fato utilizado na
composição do Saldo Negativo, é de rigor confirmar a glosa na DCOMP deste
processo referente à compensação de crédito de IRRF de JCP com débito da
mesma natureza, sob pena de aproveitamento em duplicidade do valor em
questão.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo o crédito adicional de R$ 11.889,83.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723932/2010-56
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.479 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723932/2010-56

Relatório

IRMAZI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA interpõe o presente
Recurso Voluntário contra a decisão de primeira instância (fls. 116) que manteve o Despacho
Decisório (fl. 33) o qual homologou apenas parcialmente DCOMP de crédito de IRRF sobre JCP
(Juros sobre Capital Próprio) referente ao AC 2005.
O crédito de IRRF sobre JCP, no valor de R$ 1.820.278,07, foi dividido em duas
DCOMPs transmitidas pela Recorrente, a saber, a DCOMP no 39757.19206.261205.1.3.06-4285,
com crédito no valor de R$ 857.736,19, e a no 34239.76723.040407.1.7.06- 9422 (fls. 33), no
valor de R$ 962.541,88.
A primeira teve a sua compensação integralmente homologada, ao passo que a
segunda recebeu homologação parcial tendo sido glosado o valor de R$ 326.059,18. Ambas
foram analisadas no Despacho Decisório de fls. 33, de que trata este processo. O valor de
R$1.820.278,07 representava a quase totalidade das retenções em DIRF sofridas pela Recorrente
como beneficiária no ano, cabendo aos outros tipos de IRRF o valor de apenas R$11.257,54.
O fundamento para a glosa de R$ 326.059,18 procedida no Despacho Decisório
foi a conclusão tirada pela autoridade fiscal de que este valor já teria sido utilizado pela ora
Recorrente na composição do Saldo Negativo de IRPJ do referido AC 2005, tendo, de uma parte,
extinguido o IRPJ devido de R$ 162.976,03, e, de outra, contribuído na formação do crédito
propriamente dito, de R$ 174.972,98 (fls. 34):

O Saldo Negativo do IRPJ acima apurado (R$ 174.972,98) foi objeto de
outras DCOMPs já analisadas eletronicamente, com homologação total das
compensações declaradas.
Desta forma, se do total das retenções sofridas [a título de IRRF sobre JCP]
(R$1.820.278,07) foi utilizada a importância de R$326.059,18 na extinção por
dedução do IRPJ apurado na DIPJ, resta o valor de R$1.494.218,89 a ser utilizado
como crédito nas dcomp de que trata o presente processo, valor este insuficiente para
extinguir integralmente ambos os débitos informados nas dcomp, cuja soma perfaz
R$1.505.382,77.

Contra o Despacho Decisório, a ora Recorrente interpôs a Manifestação de
Inconformidade de fls. 42, na qual, em síntese, alega ter declarado erroneamente o tipo de crédito
na compensação: que, em vez de IRRF juros sobre Capital Próprio, deveria ter informado o
crédito como Saldo Negativo.
A DRJ, contudo, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade em
acórdão assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
DCOMP. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
MODIFICAÇÃO
DA
NATUREZA
DO
CRÉDITO
PLEITEADO.
NOVO
PER/DCOMP. A modificação do tipo de crédito implica modificação da sua natureza,
o que não configura inexatidão material (erro de preenchimento ou de digitação), mas,
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.479 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723932/2010-56

sim, erro no critério jurídico, de forma que, para alterar o tipo de crédito, impõe-se
cancelar a DCOMP errada e apresentar outra com a informação correta.

Contra a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário no qual, em síntese, reitera a alegação de erro na informação do tipo do crédito, de
IRRF sobre juros sobre capital próprio para Saldo Negativo requerendo e, por conseguinte,
reitera também o pedido de cancelamento da glosa com o reconhecimento das compensações
efetuadas.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

O processo trata da análise de duas DCOMPs de crédito de IRRF sobre JCP. Uma
delas teve o crédito utilizado (R$ 857.736,19) integralmente reconhecido nas compensações
declaradas. A outra, de R$ 962.541,88, teve parte glosada no valor de R$ 326.059,18. E é sobre
esta segunda que versa a controvérsia.
A razão para esta glosa foi a conclusão de que o valor acima mencionado de R$
326.059,18 teria sido utilizado na formação do Saldo Negativo do mesmo ano.
Como se sabe, é uma faculdade dos contribuintes poderem utilizar este tipo de
crédito de retenção na fonte seja na composição do Saldo Negativo, seja para compensar com
débitos deste mesmo tipo surgidos nos pagamentos de JCP a seus próprios sócios.
Confrontando a DCOMP em análise com o Saldo Negativo efetivamente
aproveitado, concluiu a DRF de origem, no Despacho Decisório às fls. 34, que R$ 326.059,18
de retenção de IRRF sobre JCP integraram a composição do Saldo Negativo de R$ 174.972,98.
Este Saldo Negativo teria sido, inclusive, integralmente utilizado pela Recorrente em DCOMPs
cujas compensações foram homologadas eletronicamente, como noticiado no Despacho
Decisório.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.479 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723932/2010-56

Só de IRPJ devido, a Recorrente apurou R$ 162.976,03 (DIPJ, fls. 67). Tendo
apurado um Saldo Negativo de R$ 174.972,98, significa dizer que as parcelas formadoras deste
crédito são o resultado da soma destes dois valores, isto é, R$ 337.949,01.
Não há nos autos cópia do Despacho Decisório do Saldo Negativo, do qual
poderia ser extraído o valor exato da parcela aproveitada do IRRF sobre JCP na formação deste
crédito. No Despacho Decisório deste processo, a DRF de origem optou por inferir este valor a
partir do informado na DIPJ. Assim, opto também por fazer este mesmo tipo de inferência,
revisando o cálculo feito no Despacho Decisório.
Quanto a estimativas pagas, às fls. 206 há a Perdcomp do Saldo Negativo juntada
pela Recorrente em seu Recurso Voluntário, e, às fls. 209, consta haver estimativas na
composição daquele crédito, as quais totalizam R$ 11.889,83 – valor este coincidente com a
soma dos informados mês a mês na DIPJ.
Assim, o valor de IRRF sobre JCP aproveitado no Saldo Negativo pode ser
inferido da seguinte forma:

R$ 162.976,03 (IRPJ devido na DIPJ)
( - ) R$ 11.246,64 (outros IRRF)
( - ) “x” (IRRF sobre JCP utilizado no SN)
( - ) R$ 11.889,83 (estimativas compensadas)
R$ 174.972,98 (SN aproveitado como crédito, conforme noticiado no DD)

O valor de “x”, referente ao crédito de IRRF sobre JCP utilizado no SN, é de R$
314.702,54.
Não por acaso, é um valor muito próximo daquele mesmo declarado pela própria
Recorrente como tendo sido o utilizado no Saldo Negativo, conforme o Perdcomp
correspondente juntado ao processo às fls. 208:

Ora, se a própria Recorrente informou que aproveitou R$ 314.895,30 do IRRF
sobre JCP no Saldo Negativo, por óbvio que este valor não pode ser utilizado como crédito neste
processo de crédito de IRRF sobre JCP, sob pena de sua utilização em duplicidade.
Deve ser corrigido, no entanto, o valor da glosa para R$ 314.702,54,
reconhecendo, por conseguinte, o crédito adicional de R$ 11.889,83 referente às estimativas do
Saldo Negativo que, por terem sido também informadas na composição daquele crédito, afastam
uma possível utilização em duplicidade do crédito IRRF sobre JCP neste mesmo valor.
Julgo prejudicada a alegação de erro no preenchimento do tipo do crédito no
Perdcomp.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.479 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723932/2010-56

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, reconhecendo o crédito adicional de R$ 11.889,83.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital